Tribunal: STF
Processo: RE 1387469
Classe: RE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-06-23
Data de publicação: 2022-06-23

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



     



    Trata-se de Recurso Extraordinário interposto em face de acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, cuja ementa possui o seguinte cabeçalho (Vol. 15, fl. 5):



    “REMESSA NECESSÁRIA. APELAÇÕES CÍVEIS. CONSTITUCIONAL. ADMINISTRATIVO. PROCESSUAL CIVIL. SERVIDOR PÚBLICO DO MUNICÍPIO DE VITÓRIA/ES. APOSENTADO. GRATIFICAÇÃO DE FUNÇÃO ESPECIALIZADA. NATUREZA VENCIMENTAL. RECONHECIMENTO PELO TJES. INCORPORAÇÃO AOS PROVENTOS. POSSIBILIDADE. INCIDENTE DE UNIFORMIZAÇÃO DE JURISPRUDÊNCIA. MATÉRIA PACIFICADA. LEI Nº 3.272/85. MANTIDA BASE DE CÁLCULO SALÁRIO-MÍNIMO, NÃO OBSTANTE TEOR DA SÚMULA VINCULANTE N. 4. REMESSA CONHECIDA PARA REFORMAR A SENTENÇA. RECURSO DE LEONARDO ANDRADE CAVATTI CONHECIDO E PROVIDO. RECURSO DO MUNICÍPIO DE VITÓRIA/ES, CONHECIDO E DESPROVIDO”.



    No Recurso Extraordinário (Vol. 20), interposto com amparo no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, o MUNICÍPIO DE VITÓRIA alega que o acórdão recorrido, ao permitir que a Gratificação de Função Especializada reconhecida ao recorrido tenha como base de cálculo o salário mínimo, violou o inciso IV do art. 7º da Constituição Federal, bem como a SV 4, uma vez que é vedada a utilização do salário mínimo como fator de indexação de vencimentos de servidores públicos.



    Em contrarrazões (Vol. 24), LEONARDO ANDRADE CAVATTI alega que o apelo não deve ser conhecido pois (a) não houve o esgotamento das vias recursais, já que a parte recorrente não interpôs Embargos de Declaração para fins de prequestionamento da matéria; e (b) a questão constitucional não foi devidamente prequestionada, incidindo, na espécie, o óbice da Súmula 282/STF. No mérito, requer a manutenção do acórdão recorrido, pois se encontra em conformidade com a Reclamação 32.794, em que, em caso semelhante, a Ministra CÁRMEN LÚCIA entendeu não ter havido violação à Súmula Vinculante 4.



    É o relatório. Decido. 



     



    Preenchidos todos os pressupostos legais e constitucionais de admissibilidade do Recurso Extraordinário, demonstrada a repercussão geral da matéria e prequestionadas as matérias constitucionais ora debatidas, passo à análise do mérito.



    O recurso comporta provimento, pois a jurisprudência desta CORTE, em conformidade com a SV 4/STF, veda a utilização do salário mínimo como fator de indexação de vencimentos de servidores públicos. 



    Nesse sentido, vejam-se os fundamentos proferidos pelo ilustre Ministro GILMAR MENDES, nos autos do ARE 1.251.004, DJe de 13/2/2020, já transitado em julgado, em caso rigorosamente idêntico ao presente, também procedente do Município de Vitória: 



    “DECISÃO: Trata-se de agravo interposto contra decisão de inadmissibilidade de recurso extraordinário em face de acórdão do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, ementado nos seguintes termos: 



    “PROCESSO CIVIL – APELAÇÃO CIVIL – AÇÃO ORDINÁRIA – GRATIFICAÇÃO DE FUNÇÃO ESPECIALIZADA – MUNICÍPIO DE VITÓRIA – VENCIMENTO INCORPORAÇÃO – INCIDENTE DE UNIFORMIZAÇÃO DE JURISPRUDÊNCIA – BASE DE CÁLCULO – PREVISÃO DA LEI MUNICIPAL 3.272/85 – HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA – SENTENÇA ILÍQUIDA – EXCLUSÃO – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – INTELIGÊNCIA DO § 4°, II DO ART. 85 DO CPC/15 – RECURSO DO SINDICATO PROVIDO – SENTENÇA REFORMADA EM PARTE. [...]” (eDOC 1, p. 228) 



    No recurso extraordinário, interposto com fundamento no art. 102, III, a, da Constituição Federal, aponta-se violação ao art. 7°, IV, do texto constitucional, bem como à Súmula Vinculante n° 4. 



    Nas razões recursais, alega-se, em síntese, que é vedada a utilização do salário mínimo como fator de indexação de vencimentos de serviços públicos, razão pela qual o acórdão teria violado a Súmula Vinculante n° 4 do Supremo Tribunal Federal. (eDOC 1, p. 246) 



    É o relatório. 



    Razão assiste ao recorrente. 



    O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE 565.714, Rel. Min. Cármen Lúcia, declarou a não-recepção do art. 3º, § 1º, da Lei Complementar 432/85 do Estado de São Paulo (que dispunha sobre a vinculação do adicional de insalubridade ao salário mínimo), tendo em vista a impossibilidade de indexação de qualquer adicional à variação do valor do salário mínimo. 



    Nesse julgamento, a Corte declarou a não recepção mencionado dispositivo pela Constituição de 1988, uma vez que seu conteúdo contraria a norma constitucional que proíbe a vinculação do salário mínimo para qualquer fim (art. 7º, IV, da Constituição), mas também entendeu não ser competência do Poder Judiciário estabelecer nova base de cálculo, sob pena de atuar como legislador positivo. 



    Confira-se a ementa: 



    “CONSTITUCIONAL. ART. 7º, INC. IV, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. NÃO-RECEPÇÃO DO ART. 3º, § 1º, DA LEI COMPLEMENTAR PAULISTA N. 432/1985 PELA CONSTITUIÇÃO DE 1988. INCONSTITUCIONALIDADE DE VINCULAÇÃO DO ADICIONAL DE INSALUBRIDADE AO SALÁRIO MÍNIMO: PRECEDENTES. IMPOSSIBILIDADE DA MODIFICAÇÃO DA BASE DE CÁLCULO DO BENEFÍCIO POR DECISÃO JUDICIAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. 



    1. O sentido da vedação constante da parte final do inc. IV do art. 7º da Constituição impede que o salário-mínimo possa ser aproveitado como fator de indexação; essa utilização tolheria eventual aumento do salário mínimo pela cadeia de aumentos que ensejaria se admitida essa vinculação (RE 217.700, Ministro Moreira Alves). A norma constitucional tem o objetivo de impedir que aumento do salário-mínimo gere, indiretamente, peso maior do que aquele diretamente relacionado com o acréscimo. Essa circunstância pressionaria reajuste menor do salário-mínimo, o que significaria obstaculizar a implementação da política salarial prevista no art. 7º, inciso IV, da Constituição da República. O aproveitamento do salário-mínimo para formação da base de cálculo de qualquer parcela remuneratória ou com qualquer outro objetivo pecuniário (indenizações, pensões, etc.) esbarra na vinculação vedada pela Constituição do Brasil. Histórico e análise comparativa da jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. Declaração de não-recepção pela Constituição da República de 1988 do Art. 3º, § 1º, da Lei Complementar n. 432/1985 do Estado de São Paulo.



    2. Inexistência de regra constitucional autorizativa de concessão de adicional de insalubridade a servidores públicos (art. 39, § 1º, inc. III) ou a policiais militares (art. 42, § 1º, c/c 142, § 3º, inc. X).



    3. Inviabilidade de invocação do art. 7º, inc. XXIII, da Constituição da República, pois mesmo se a legislação local determina a sua incidência aos servidores públicos, a expressão adicional de remuneração contida na norma constitucional há de ser interpretada como adicional remuneratório, a saber, aquele que desenvolve atividades penosas, insalubres ou perigosas tem direito a adicional, a compor a sua remuneração. Se a Constituição tivesse estabelecido remuneração do trabalhador como base de cálculo teria afirmado adicional sobre a remuneração, o que não fez.



    4. Recurso extraordinário ao qual se nega provimento”. (RE-RG 565.714, Rel. Min. Cármen Lúcia, Tribunal Pleno, Repercussão Geral – Mérito, DJe 8.8.2008)



    A respeito da referida questão, foi editada a Súmula Vinculante 4, segundo a qual “o salário mínimo não pode ser utilizado como indexador de base de cálculo de vantagem de servidor público ou de empregado, nem ser substituído por decisão judicial, salvo nos casos previstos na Constituição”. Confiram-se, a propósito, os seguintes precedentes: 



    “AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. ALEGADA AFRONTA À SÚMULA VINCULANTE N. 4 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. GRATIFICAÇÃO DE FUNÇÃO ESPECIALIZADA. BASE DE CÁLCULO. LEI MUNICIPAL N. 3.272/1985. DECISÃO RECLAMADA EM CONFORMIDADE COM O DISPOSTO NA SÚMULA VINCULANTE N. 4 DESTE SUPREMO TRIBUNAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. (Rcl 32.794 AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, DJe 26.9.2019)” 



    “DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. SERVIDOR PÚBLICO. PISO SALARIAL. EXTENSÃO. ISONOMIA. SÚMULA VINCULANTE Nº 37. VINCULAÇÃO. SALÁRIO MÍNIMO. SÚMULA VINCULANTE Nº 4. 



    1. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é firme no sentido da impossibilidade de o Poder Judiciário, sob o fundamento da isonomia, aumentar vencimentos de servidores públicos. Incidência da Súmula Vinculante nº 37.



    2. O entendimento desta Corte é no sentido de que o salário mínimo não pode ser usado como indexador de base de cálculo de vantagem de servidor público ou de empregado. Incidência da Súmula Vinculante nº 4. 3. Agravo regimental a que se nega provimento. (AI 768.938 AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 15.2.2016)” (Grifei)



    Quanto a alegação de que o Tribunal origem teria utilizado de salário mínimo como indexador, a jurisprudência desta Corte é pacífica. 



    Consoante a Súmula Vinculante 4, o salário mínimo não pode ser usado como indexador de base de cálculo de vantagem de servidor público ou de empregado, nem ser substituído por decisão judicial, salvo nos casos previstos na Constituição. 



    No entanto, conforme se verifica nos autos, o Juízo a quo utilizou o salário mínimo como indexador de base de cálculo de vantagem do servidor público. Sendo assim, violou a entendimento sumular desta Corte. 



    Ante o exposto, conheço do agravo para dar provimento ao recurso extraordinário, nos termos do art. 544, §4º, II, “c”, do Código de Processo Civil”. 



     



    No mesmo sentido, confiram-se as seguintes decisões proferidas no ARE 1.250.750, de relatoria do Eminente Ministro EDSON FACHIN, DJe de 31/7/2020; e nos RE 1.338.126, DJe de 23/8/2021 e RE 1.351.582, DJe de 28/10/2021, ambos de minha relatoria, já transitados em julgado.



    Diante do exposto, com base no art. 21, §§ 1º e 2º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, DOU PROVIMENTO AO RECURSO EXTRAORDINÁRIO, para julgar improcedente o pedido autoral. 



    Invertam-se os ônus sucumbenciais.



    Ficam AMBAS AS PARTES advertidas de que: 



    - a interposição de recursos manifestamente inadmissíveis ou improcedentes, ou meramente protelatórios, acarretará a imposição das sanções cabíveis; 



    - decorridos 15 (quinze) dias úteis da intimação de cada parte sem a apresentação de recursos, será certificado o trânsito em julgado e dada baixa dos autos ao Juízo de origem 



    Publique-se. 



    Brasília, 23 de junho de 2022.



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente